Tribunal: STF
Processo: HC 230002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Vidalli dos Santos Faquim em favor de Muller Bernardo da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 835.020/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 21.6.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12, da Lei n. 10.826/2003.



    Afirma que a conversão da prisão em flagrante a preventiva foi feita fazendo o uso exclusivamente da gravidade em abstrata do delito. (p. 5)



    Alega que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, obtêm endereço físico e pratica atividade lícita remunerada. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator foi publicado em 3.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, CPP). Há nos autos declaração assinada pelo custodiado autorizando a revista domiciliar. Não obstante os reclamos da Defesa acerca de eventual obtenção indevida da assinatura, a alegação, por si só, não comprova qualquer irregularidade. Logo, por agora, há de prevalecer a presunção de veracidade decorrente do documento obtido por agente da lei. De outra sorte, o início das diligências ter se dado por denúncia anônima não torna o flagrante ilegal. E se anônima a denúncia não havia porque se oferecerem características do denunciantes que, a final, não será testemunha do processo. No mais, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação indica que as substâncias apreendidas, descritas no auto de exibição e apreensão, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do custodiado na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Ademais, a quantidade de droga apreendida é considerável, tratando-se de 1049,21g de cocaína e 311,11g de maconha. Em que pese o autuado ser primário, a quantidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603.Anote-se ter havido a apreensão de petrechos ligados ao preparo da droga e arma de fogo. Logo, presume-se a ligação do preso com o crime. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). Afora isso, podem ser testemunhas os funcionários do réu, que trabalham no Lava Jato e ele, solto, pode interferir nos sobreditos depoimentos. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar,imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MULLER BERNARDO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. Expeça(m)-se mandado(s) de prisão preventiva (art. 406 das NSCGJ).” (eDOC 8)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas na decisão acima transcrita, sobretudo o porte de arma de fogo, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS PORTE DE ARMA FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e arma de fogo abastecida com munição, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”. (HC 181.931, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC 178.159 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Portanto, na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente